Tribunal: STF
Processo: HC 190327
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I E IV, E 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus 130.944, in verbis:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por LAILSON LUIS DA SILVA SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no julgamento do HC n. 0627521-28.2020.8.06.0000. 
    Noticiam os autos que o recorrente encontra-se preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado. 
    Inconformada, a defesa impetrou prévio writ na origem, cuja ordem foi denegada. 
    Sustenta o recorrente que não estariam presentes os requisitos necessários para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, mormente porque seus predicados pessoais permitiriam que respondesse ao processo em liberdade. 
    Defende, por fim, ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. 
    Pleiteia o provimento do recurso para que seja deferida a liberdade ao recorrente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. 
    É o relatório. 
    A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni juris e o periculum in mora. 
    In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nessa etapa, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade, ao que parece concreta, da conduta imputada ao recorrente consoante é possível inferir-se do seguinte trecho do aresto impugnado (e-STJ, fls. 49-51): 
    "No caso em comento, a prisão preventiva do paciente e dos quatro corréus fora decretada em 22 de fevereiro de 2017 (págs. 259-261 do incidente processual de pedido de prisão preventiva nº 0037419-53.2016.8.06.0001), sendo cumprida em 20 de agosto de 2018 (págs. 387 dos autos originais). Tal decreto tivera por fundamento a garantia da ordem pública, porquanto os acusados seriam detentores de vasta lista de antecedentes criminais bem como integrantes de gangues que, corriqueiramente, entrariam em confronto, tirando a vida dos rivais como demonstração de poder na luta pelo domínio do tráfico ilícito de entorpecentes. 
    [...] 
    Ainda, secundando a orientação daquela Corte, 'embora tenha sido proferida sentença de pronúncia, permanece inalterado o fundamento da necessidade de se resguardar a instrução processual. Isso porque os processos submetidos ao Tribunal do Júri possuem um rito bifásico, sendo necessária a preservação da prova ainda na segunda fase do seu procedimento.' Por fim, “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública'." 
    Tais argumentos são suficientes para rechaçar, ao menos nesse momento processual, o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima a parte recorrente. 
    De mais a mais, a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do recurso, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 
    Nesse sentido: 
    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus.
    2. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade a justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica análise pormenorizada dos autos, devendo ser reservada à apreciação perante o colegiado, após manifestação do Ministério Público Federal.
    3. Agravo interno não conhecido. (AgRg no HC 393.765/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017) 
    Diante do exposto, indefere-se a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado e se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, I e IV, e 288 do Código Penal.
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito.
    Irresignada, interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo indeferida a medida liminar. 
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para a formação da culpa, bem como na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que o paciente está preso há mais de 2 (dois) anos, sendo que os fatos investigados ocorreram há mais de 07 (sete) anos.
    Sustenta que não se encontram presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar.
    Aponta, ainda, a ausência de fundamentação na manutenção do decreto cautelar. 
    Prossegue aduzindo sobre a necessidade de revisão da prisão cautelar, consoante determina o artigo 316, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal. 
    Pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis, requer-se a Vossa Excelência, e. Ministro Relator, a imediata concessão da medida liminar para que: 
    a) Seja expedido liminarmente o alvará de soltura em favor do paciente, encarcerado sob patente constrangimento ilegal; 
    b) Por fim, após os trâmites legais, ao final, confirmada a ordem de habeas corpus, para que o paciente aguarde o julgamento do processo pela instancia superior em liberdade, lastreado na grandiosidade do bom senso de que são possuidores os eminentíssimos Ministros que ilustram uma das Turmas deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, providência que produzirá com certeza a mais lídima e cristalina Justiça”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    De outro lado, destaco que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente